Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-50.2020.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARACAO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-50.2020.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
TALITA NOBRE PEREIRA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

EMBARGANTE: IARA COSTA PIRES MAIA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRELAÇÃO ENTRE CURSO E CARGO. INCABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO JURÍDICA ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIOA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Iara Costa Pires Maia contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação do Município de Iguaí, reformando sentença para julgar improcedentes os pedidos em Ação de Cobrança de Gratificação por Incentivo à Qualificação Profissional. A embargante sustenta existência de "error in judicando", alegando que o acórdão incorretamente considerou que não houve comprovação da correlação entre o curso realizado e o cargo ocupado, pleiteando a inversão do ônus da prova em seu favor.

II. Questão em discussão

A controvérsia central reside na necessidade de comprovação objetiva da correlação direta entre o conteúdo do curso e as atribuições do cargo para concessão da gratificação, bem como a adequação da distribuição do ônus probatório no contexto da relação jurídica estatutária entre servidor e Administração Pública.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, aplicando corretamente o art. 42, § 2º, da Lei Municipal nº 255/2015, que exige requisitos cumulativos para a gratificação, incluindo demonstração específica da compatibilidade entre curso e cargo.

Aplicou-se corretamente o art. 373, I, do CPC, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, não cabendo a inversão do ônus da prova em relação jurídica de natureza estatutária, afastando-se assim a aplicação de princípios próprios das relações de consumo.

A mera alegação genérica de atuação na área não é suficiente para comprovar a exigida correlação direta.

Embargos de Declaração não são meio para rediscussão do mérito, mas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: "1. É indispensável a comprovação objetiva da correlação direta entre o curso realizado e as atribuições do cargo para a concessão da gratificação por incentivo à qualificação profissional. 2. Não cabe inversão do ônus da prova em relação jurídica estatutária entre servidor público e Administração Pública."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei Municipal nº 255/2015, art. 42, § 2º; CPC, arts. 373, I e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ (aplicação análoga à distribuição do ônus da prova).

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8000458-50.2020.8.05.0102
que tem como embargante
IARA COSTA PIRES MAIA
e como embargado o
MUNICÍPIO DE IGUAI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA